Tribunal: STF
Processo: HC 202578
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.5.2021 por David Metzker Dias Soares, advogado, em benefício de Rodrigo Fernandes Pires, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.5.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 662.450:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE NEGADO. GRAVIDADE DO FATO. QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
    2. Na espécie, observa-se que a decisão impugnada, embora sucinta, trouxe motivação concreta e suficiente para justificar a manutenção do custódia cautelar, decretada com o fim de assegurar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta delitiva - transporte e guarda de expressiva quantidade de entorpecente (114 tijolos de maconha).
    3. Agravo regimental não provido”.
    2. O impetrante alega ter sido mantida, com a prolação da sentença condenatória pela prática do delito de tráfico de entorpecente, a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 17.1.2020, sem fundamentação idônea e de forma genérica, sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Assevera que seria possível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas e aponta “desigualdade no decreto de prisão”, pois haveria “corréus com situações fáticas idênticas em que apenas um se encontra preso preventivamente”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) O conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva visto a flagrante ilegalidade e posterior confirmação com julgamento de mérito;
    b) Caso necessário a substituição por medidas alternativas diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    4. É de se anotar que “Miguel Donizeti Borba, Gabriel Yuri Carlos e Rodrigo Fernandes Pires foram denunciados e estão sendo processados porque, no dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 09h30min, na Rua do Tucura nº 40, Bairro Tucura, no interior do estabelecimento comercial denominado KF, nesta cidade e Comarca de Mogi Guaçu, tinham em depósito drogas, consistentes em 114 (cento e quatorze) ‘tijolos’ de Cannabis Sativa, pesando aproximadamente 76 kg (setenta e seis quilogramas), para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde).
    (…) Consta, finalmente, dos autos, que, em datas e horários indeterminados, por tempo relevante, ao menos entre os dias 11 de dezembro de 2019 e o dia 17 de janeiro de 2020, na cidade de Mogi Mirim, Reginaldo Guimarães Werneck, Miguel Donizete Borba, Gabriel Yuri Carlos e Rodrigo Fernandes Pires associaram-se em mais de duas pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06”.
    Em 8.3.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi Guaçu/SP condenou o paciente à “pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa, cada qual no mínimo legal, (...) como [incurso] no crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, cada qual no mínimo legal, como [incurso] no crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, penas que deverão ser somadas na forma do art. 69 do Código Penal e descontadas em regime inicial fechado”. Nessa sentença condenatória, foi mantida a prisão cautelar do paciente:
    “O réu Rodrigo respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, destacando-se a grave ofensa à ordem pública provocada pela prática de narcotráfico em larga escala, com o transporte e guarda de mais de 76kg de maconha, o que indica que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.
    Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado Rodrigo não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.
    O acusado Reginaldo não foi preso em flagrante delito, respondendo ao processo em liberdade, de modo que, no presente momento, não existe fundamento concreto para alteração desse cenário”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.
    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, com a prolação da sentença condenatória.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Quanto à alegação do impetrante de “desigualdade no decreto de prisão”, pois haveria “corréus com situações fáticas idênticas em que apenas um se encontra preso preventivamente”, consta da sentença pela qual mantida a prisão cautelar do paciente que o corréu Reginaldo Guimarães Werneck, embora também condenado, obteve o direito de responder ao processo em liberdade porque “não foi preso em flagrante delito, respondendo ao processo em liberdade, de modo que (...) não existe fundamento concreto para alteração desse cenário”. Os corréus Miguel Donizeti Borba e Gabriel Yuri Carlos não foram presos com a prolação da sentença por terem sido absolvidos da imputação de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.
    Evidencia-se, portanto, que a situação do paciente e a dos corréus são distintas.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora